Tribunal: TCU
Processo: 007.412/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Farma Rocha Drugstore/Maquishei Produtos Farmacêuticos Ltda e Sheila Daiani Custodio. 9.2. julgar irregulares as contas de Farma Rocha Drugstore/Maquishei Produtos Farmacêuticos Ltda e Sheila Daiani Custodio, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/07/2012 13,77 24/08/2012 13,77 10/09/2012 13,77 14/03/2013 3.266,50 14/03/2013 53,10 15/03/2013 1.450,17 19/04/2013 590,50 29/04/2013 1.351,62 31/05/2013 3.003,00 31/05/2013 1.790,10 04/06/2013 3.622,15 05/06/2013 1.500,93 28/06/2013 1.819,40 28/06/2013 1.280,61 31/07/2013 1.880,55 31/07/2013 1.060,29 02/09/2013 3.822,60 02/09/2013 950,13 02/09/2013 2,40 01/10/2013 1.255,09 02/10/2013 4.480,70 02/10/2013 19,20 12/11/2013 1.827,90 12/11/2013 977,67 12/11/2013 19,20 06/12/2013 1.580,25 06/12/2013 19,20 30/12/2013 1.406,25 30/12/2013 19,20 07/02/2014 698,37 07/02/2014 27,00 31/03/2014 908,25 31/03/2014 13,77 31/03/2014 21,60 16/04/2014 5.724,00 16/04/2014 7,80 30/05/2014 5.039,55 30/05/2014 7,80 02/06/2014 702,45 02/06/2014 45,00 06/06/2014 13,77 04/07/2014 3.409,05 04/07/2014 133,65 04/07/2014 23,40 04/07/2014 13,77 31/07/2014 8.292,00 01/08/2014 263,96 01/08/2014 13,77 09/09/2014 7.646,10 09/09/2014 160,38 09/09/2014 19,20 09/09/2014 13,77 02/10/2014 2.680,95 02/10/2014 4,80 03/10/2014 26,73 03/10/2014 13,77 03/11/2014 1.525,20 03/11/2014 35,10 03/11/2014 13,77 28/11/2014 2.792,95 28/11/2014 1.265,46 28/11/2014 11,70 14/01/2015 3.670,05 14/01/2015 811,05 14/01/2015 4,80 09/02/2015 3.998,40 09/02/2015 4,80 04/03/2015 4.018,95 04/03/2015 5,40 02/04/2015 28,20 02/04/2015 36,60 02/04/2015 27,54 05/05/2015 132,75 05/05/2015 21,90 12/06/2015 49,35 12/06/2015 13,77 12/06/2015 13,77 12/06/2015 10,80 12/06/2015 13,77 12/06/2015 25,80 07/07/2015 187,11 07/07/2015 28,20 07/07/2015 22,80 07/07/2015 13,77 07/07/2015 10,80 07/07/2015 13,77 05/08/2015 53,10 05/08/2015 10,80 05/08/2015 13,77 31/08/2015 3.051,45 31/08/2015 106,92 31/08/2015 2,40 31/08/2015 87,90 31/08/2015 81,81 14/10/2015 1.377,00 14/10/2015 4,80 14/10/2015 105,30 15/10/2015 921,78 15/10/2015 13,77 30/10/2015 700,95 30/10/2015 509,49 30/10/2015 28,20 30/10/2015 42,00 30/10/2015 27,54 18/12/2015 238,95 18/12/2015 96,39 18/12/2015 28,20 18/12/2015 5,70 18/12/2015 13,77 18/12/2015 16,20 21/01/2016 159,30 21/01/2016 28,20 17/02/2016 872,10 17/02/2016 28,20 17/02/2016 21,90 17/02/2016 13,77 9.3. aplicar aos responsáveis multas individuais previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir discriminados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Farma Rocha Drugstore/Maquishei Produtos Farmacêuticos Ltda 20.000,00 Sheila Daiani Custodio 20.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7 o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.